Tribunal: TJSP
Processo: 1036690-07.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Fixação de honorários recursais – Não conhecimento da apelação. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado. Precedente do E.STJ.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.